Tribunal: TJPA
Processo: 0819022-44.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819022-44.2023.8.14.0000

PACIENTE: SERGIO LOPES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VEP SANTARÉM

AUTORIDADE: COMARCA DE OBIDOS - PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL.
MANDAMUS
UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se encaminha no sentido de que a rediscussão da dosimetria penal deve ser deduzida em via processual compatível com a amplitude de tal pretensão, porquanto “o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do
habeas corpus
, pois exigiriam revolvimento probatório” (STJ, HC n. 401.897/SP),

2. Além disso, o não conhecimento do
habeas corpus
é especialmente recomendado quando a insurgência se volta contra provimento jurisdicional com trânsito em julgado, o que denota o evidente intento de convolar a impetração em canhestra revisão criminal, o que é proscrito pela jurisprudência das Cortes Superiores (STF, AgRg no HC n. 214.879/SP e STJ, AgRg no HC n. 602.581/MG).

3.
In casu
, o paciente apelou da condenação, tendo o pleito de reforma da dosimetria penal sido rejeitado, inexistindo espaço para incursionar novamente nesta matéria, máxime quando já certificado o trânsito em julgado do acórdão confirmatório.

4. Além disso, não é caso de concessão oficiosa da ordem, porquanto diferente do alegado, o juízo não negativou os antecedentes criminais do coacto, tampouco agravou a pena com base na reincidência, não havendo que se falar em
bis in idem
sob esse ângulo.

5. Por igual, o magistrado sentenciante utilizou a circunstância do cometimento do crime por motivo fútil para qualificar o delito, tendo deslocado a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima para a segunda fase da dosimetria, como agravante, expediente que também não configura teratologia ou flagrante ilegalidade.

6. Incide, nesse aspecto, o entendimento do STJ segundo o qual “havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o
quantum
da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal.” (HC n. 402.851/SC. No mesmo sentido: AgRg no HC n. 720.109/SP)

7.
Habeas corpus
não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer da impetração, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 8 de abril de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
habeas corpus
no qual se alega que o paciente Sergio Lopes da Silva sofre constrangimento ilegal diante de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Óbidos/PA, que o condenou como incurso no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal à pena reclusiva de 15 anos (ID 16975173 - Pág. 3).

Em razões de direito, sustenta-se que a dosimetria penal contém
bis in idem
, pois os antecedentes do paciente foram utilizados tanto para exasperar a pena-base, como para agravar a reprimenda pelo art. 61, I, do CP, em violação à Súmula 241 do STJ. Além disso, argumenta-se que as qualificadoras do delito também foram empregadas para agravar a pena na segunda fase do cálculo dosimétrico.

Nesse contexto, o impetrante requer a retirada da agravante a fim de que a pena definitiva do coacto seja reduzida em 3 anos.

Prestadas as informações das autoridades coatoras (ID 17353267 e ID 17353309), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do
mandamus
(ID 17507901).

É o relatório.

VOTO

O objetivo desta impetração é o reconhecimento de
bis in idem
na sentença que condenou o paciente pela prática de homicídio duplamente qualificado. Sustenta-se que os antecedentes do coacto foram utilizados simultaneamente como circunstância judicial negativa e como agravante da reincidência. Alega-se, ainda, que as qualificadoras do delito também foram utilizadas para majorar a reprimenda na segunda fase da dosagem penal.

Nada obstante, verifico que é caso de
não conhecimento
do
mandamus
.

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a rediscussão da dosimetria penal deve ser deduzida em via processual compatível com a amplitude de tal pretensão, porquanto “o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do
habeas corpus
, pois exigiriam revolvimento probatório” (STJ,
HC n. 401.897/SP
, relator Ministro Ribeiro Dantas).

Convém ressaltar que o não conhecimento da ação mandamental em tais casos é especialmente recomendado quando a insurgência se volta contra provimento jurisdicional com trânsito em julgado, o que denota o evidente intento de convolar a impetração em canhestra revisão criminal, o que é proscrito pela jurisprudência das Cortes Superiores (e. g. STF,
AgRg no HC n. 214.879/SP
, relator Ministro Nunes Marques; STJ,
AgRg no HC n. 602.581/MG
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro).

Na espécie, o paciente apelou da condenação postulando pela redução da pena ao mínimo legal. A pretensão foi rejeitada em acórdão assim ementado:

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO EM RAZÃO DE JURADO TER DORMIDO DURANTE SESSÃO. REJEITADA. Não consta na Ata do Julgamento informação de que um jurado teria dormido durante os debates, nem tão pouco a defesa apontou este fato durante a Sessão Plenária, restando preclusa a questão. Ademais, não consta nas alegações o efetivo prejuízo sofrido pelo réu, para fins de caracterização de nulidade.

MÉRITO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA NÃO CONFIGURADA. Não prosperam as alegações de legítima defesa. As agressões contra vítima ocorreram de forma gratuita e excessiva, não constando nos autos qualquer prova de o apelante busca se defender, de ataque iminente.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. IMPROVIDO. Não procede a desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte, pois o apelante agiu com animus necandi, ciente do resultado que iria provocar, sendo incabível falar em desclassificação da conduta.

PEDIDO DE SUPRESSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPROCEDENTE. O contexto probatório totalmente harmônico e coeso no sentido de atribuir ao réu ambas as qualificadoras do artigo 121, incisos II e IV do CP, não assiste razão à defesa requerer a exclusão das mesmas.

DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. INCABÍVEL. A defesa querer a redução da pena-base ao mínimo legal, todavia, deixo de analisar o pedido em razão do MM. Juiz de 1º grau já ter fixado a mesma no mínimo legal, em 12 anos de reclusão, conforme consta na sentença, não havendo qualquer reparo a ser realizado.

(TJPA, Apelação Criminal n. 0006011-85.2014.8.14.0035, relatora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, DJe 21/11/2019, ID 16975176, grifos nossos)

Destarte, considerando que o cálculo dosimétrico já foi impugnado e enfrentado na via recursal apropriada, não há espaço para incursionar novamente nesta matéria, máxime quando já certificado o trânsito em julgado do acórdão confirmatório, ocorrido em 28/02/2020 (ID 17353313).

Também
não é hipótese de concessão oficiosa da ordem
.

Ao examinar a sentença impugnada (ID 17353312 - Pág. 2), verifica-se que o juízo não negativou os antecedentes criminais do coacto, tampouco agravou a pena com base na reincidência, não havendo que se falar em
bis in idem
sob esse ângulo.

Por igual, ao dosar a pena do paciente, o magistrado sentenciante utilizou a circunstância do cometimento do crime por motivo fútil para qualificar o delito, tendo deslocado a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima para a segunda fase da dosimetria, como agravante, conforme evidenciado a seguir:

Pela análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a conduta do réu não exteriorizou CULPABILIDADE acentuada.

O réu não registra ANTECEDENTES CRIMINAIS, conforme certidão e fl. 173, pois, adotando, doravante, o entendimento do STF, somente se consideram maus antecedentes condenações transitada em julgado que não causem reincidência.

A CONDUTA SOCIAL do réu foi aferida de forma positiva.

Não há elementos para se avaliar a PERSONALIDADE DO AGENTE, uma vez que demandaria um estudo por profissional da área, portanto nada se tem a valorar.

O MOTIVO do crime é fútil, haja vista que o réu ceifou a vida da vítima em razão de uma suposta ameaça ao seu genitor, porém, por se tratar de qualificadora, deixou de valorar, uma vez que o réu já está pronunciado por homicídio qualificado.

As CIRCUNSTÂNCIAS são desfavoráveis ao réu, haja vista que praticou o crime por meio de
recurso que dificultou a defesa da vítima, porém se trata de circunstância agravante que será valorada na próxima fase da dosimetria.

As consequências do crime são próprias do tipo penal de homicídio consumado, não tendo sido apresentado nos autos elementos que demonstrasse necessidade de exasperar a pena.

O comportamento da vítima em nada concorreu para o delito.

Assim, fixo a pena base em 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena verifico incidir a agravante prevista no art. 61, II, ‘c’ do CP, em razão de ter praticado o crime por meio de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, pelo que agravo a pena em 03 anos, passando a dosá-la em 15(quinze) anos de reclusão, a qual torno DEFINITIVA.
(ID 17353312 - Pág. 2/3, grifos nossos).

Desse modo, tenho que a fundamentação
supra
não demonstra teratologia ou flagrante ilegalidade porquanto alinhada à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o
quantum
da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal” (
HC n. 402.851/SC
, relator Ministro Felix Fischer. No mesmo sentido:
AgRg no HC n. 720.109/SP
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro).

Com base nessas considerações, e diante da inadequação da via eleita, não conheço da impetração.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 11/04/2024